Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PASEP. RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. O STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Exata hipótese dos autos (art. 355 do CPC), razão por que rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
2. A relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares das contas destinadas a guardar os valores do Pasep não se submete às normas previstas no CDC, já que o Banco do Brasil, por força de expressa determinação legal, é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do programa. Precedente.
3. Os juros e os índices da atualização monetária das contas PASEP foram definidos pela Lei Complementar 26/1975, tendo havido posteriores alterações do índice de correção pelos órgãos competentes. A planilha de cálculo apresentada pela parte autora adotou parâmetros de cálculo diversos daqueles definidos na legislação especial, nela não constando nem informação acerca dos pagamentos de rendimentos de atualização monetária efetuados via folha de pagamento (o que indica que não foram considerados quando da sua elaboração), nem prova de que tais rendimentos não foram efetivamente creditados em seu favor.
4. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil – do que não se desincumbiu.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.